Tribunal: TJES
Processo: 5003889-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003889-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARINA ALVES DE PAULA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003889-09.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RODRIGO RABELLO VIEIRA

RECORRIDA : MARINA ALVES DE PAULA

ADVOGADOS : MERCÍNIO ROBERTO GOBBO E

WANDYLLA CÂNDIDO DOS SANTOS ROSÁRIO GOBBO

RECORRIDO : JOSÉ MÁRIO ALVES SOARES

MAGISTRADO : ANDRÉ GUASTI MOTTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à internação compulsória de jurisdicionado, para tratamento de dependência química.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para determinar que o ente público Agravante providencie a internação compulsória do segundo Agravado, em estabelecimento público especializado no tratamento de dependência química, ou, às suas expensas, na rede particular, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando a inexistência de laudo médico circunstanciado e atualizado, capaz de comprovar a necessidade de internação compulsória, na forma exigida pelo art. 23-A, § 10, da Lei n.º 13.840/19
1
c/c art. 6º,
caput
, da Lei Federal n.º 10.216/01
2
, bem como pelo art. 5º, da Portaria GM/MS n.º 2.391/02
3
,art. 31, da Resolução CFM n.º 2.057/2013
4
e art. 3º, da Lei Estadual n.º 10.987/2019
5
.

Aduz que o laudo médico foi elaborado por profissional sem especialidade em psiquiatria e sem contato direto e pessoal com o segundo Agravado, contendo informações com base em relatos da primeira Agravada.

Acrescenta que não há prova da insuficiência de recursos extra-hospitalares para o tratamento do segundo Agravado, conforme o disposto no art. 23-A, § 6º, da Lei Federal n.º 13.840/19.
6

E ainda, que a manutenção da decisão agravada suprime o direito fundamental à liberdade do segundo Agravado, ocasiona efeitos práticos irreversíveis e esgota o objeto da demanda (id. 2571970).

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal.

O douto Procurador de Justiça Cível, em seu parecer, opina pelo provimento do recurso.

Pois bem.

De partida, é importante consignar que o direito à saúde encontra-se estabelecido no rol dos direitos indisponíveis, sendo dever do Estado fornecer e assegurar, gratuitamente, o tratamento de saúde do cidadão, nos termos do art. 6º e art. 196, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88, e do princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Além disso, o art. 3º, da Lei Federal n.º 10.216/01, estabelece ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim reconhecidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Por outro lado, o disposto no art. 4º, Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ainda, o art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

No caso dos autos, o laudo médico foi elaborado por profissional médico, sem indicação de especialidade, em que informa, com base em relatos da primeira Agravada, que o segundo Agravado
[...] é dependente químico, correndo risco de morte e colocando em risco a vida de terceiros. Necessita de internação compulsória urgente para tratamento em clínica especializada.
CID10:F19
[...]
(id. 12626491 – do processo principal).

Não é possível vislumbrar se o laudo foi produzido por médico especialista em psiquiatria ou neurologia, tampouco consta a descrição, pormenorizada, do real quadro de saúde do segundo Agravado e da tentativa frustrada de outras medidas extra-hospitalares.

Nesse cenário, são ausentes os requisitos para o deferimento da medida de internação compulsória, se não comprovada a dependência química por laudo médico circunstanciado, o esgotamento de recursos extra-hospitalares e a imprescindibilidade da internação.

E sabe-se que diante da possibilidade de violação a direito fundamental garantido constitucionalmente, o pedido de internação deve ser concedido excepcionalmente e em estrita observância aos requisitos legais.

Assim, na eventualidade da apresentação do referido documento perante o Juízo de origem, nada impede que seja reapreciada a liminar. Nesse momento, concluo pela reforma da decisão agravada, ante a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

Por oportuno, colhe-se deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022) (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES MANUTENÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO NA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de entorpecentes, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos dependentes químicos
. 2.
O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por cardiologista, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento
. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Ante a pendência do julgamento de embargos de declaração opostos no bojo do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o feito originário deverá permanecer na 2ª Vara da Comarca de Piúma. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062209000025, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)” (destaquei)

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1

Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

[...]

§ 10. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na
Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001
, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

2
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

3
Art. 5º Estabelecer que a Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária deverá ser feita, no prazo de 72 horas, às instâncias referidas no artigo anterior, observado o sigilo das informações, em formulário próprio (Termo de Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, modelo constante do Anexo desta Portaria), que deverá conter laudo de médico especialista pertencente ao quadro de funcionários do estabelecimento de saúde responsável pela internação.

Parágrafo único. O laudo médico é parte integrante da Comunicação de Internação Psiquiátrica Involuntária, a qual deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações:

I - identificação do estabelecimento de saúde;

II - identificação do médico que autorizou a internação;

III - identificação do usuário e do seu responsável e contatos da família;

IV - caracterização da internação como voluntária ou involuntária;

V - motivo e justificativa da internação;

VI - descrição dos motivos de discordância do usuário sobre sua internação;

VII - CID;

VIII - informações ou dados do usuário, pertinentes à Previdência Social (INSS);

IX - capacidade jurídica do usuário, esclarecendo se é interditado ou não; e

X - informações sobre o contexto familiar do usuário;

XI - previsão estimada do tempo de internação.

4
Art. 31. O paciente com doença mental somente poderá ser internado involuntariamente se, em função de sua doença, apresentar uma das seguintes condições, inclusive para aquelas situações definidas como emergência médica:

I – Incapacidade grave de autocuidados.

II – Risco de vida ou de prejuízos graves à saúde.

III – Risco de autoagressão ou de heteroagressão.

IV – Risco de prejuízo moral ou patrimonial.

V – Risco de agressão à ordem pública.

§ 1° O risco à vida ou à saúde compreende incapacidade grave de autocuidados, grave síndrome de abstinência a substância psicoativa, intoxicação intensa por substância psicoativa e/ou grave quadro de dependência química.

§ 2º A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 72 horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo diretor técnico médico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo tal procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

5
Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

Parágrafo único. Sempre que possível, o paciente deve ser acompanhado por equipe básica de saúde mental ou Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, antes de ser adotada a internação.

6
Art. 23-A [...]

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedentes do STF e do TJES.

2. O disposto no art. 4º, Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

3. O art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

4. No caso dos autos, não é possível vislumbrar se o laudo foi produzido por médico especialista em psiquiatria ou neurologia, tampouco consta a descrição, pormenorizada, do real quadro de saúde do jurisdicionado e da tentativa frustrada de outras medidas extra-hospitalares.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.